Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-29.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000714-29.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO - CPF: 483.418.941-49 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO - CPF: 483.418.941-49 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no
1000714-29.2020.8.11.0011
– Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol do Oeste - MT.

RECORRENTES: MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO.

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS FRAUDULENTAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
– ESTORNO DOS VALORES NA FATURA SUBSEQUENTE – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO BRADESCO CARTÕES S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida de compras fraudulentas na fatura de cartão de crédito, cujo estorno foi realizado em momento anterior a propositura da demanda judicial e dentro do prazo do prazo razoável, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em virtude da cobrança indevida de compras fraudulentas na fatura de cartão de crédito.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

1.1. Inexistência de ato ilícito.

1.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor condenatório.

A parte recorrente MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO, pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas o recorrido BANCO BRADESO CARTÕES S/A apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

1.1.
Da excludente de responsabilidade civil e inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cujo estorno dos valores cobrados indevidamente foi realizado na fatura subsequente da parte recorrida, ou seja, em momento anterior a propositura da demanda judicial, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.
Das razões recursais da parte recorrente MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos moral sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021